Tribunal: TJMT
Processo: 0012479-90.2010.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012479-90.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assembléia, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (APELADO), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (APELANTE), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), PASCOAL SANTULLO NETO - CPF: 258.013.251-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (APELANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), PASCOAL SANTULLO NETO - CPF: 258.013.251-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO ACÓRDAO AO RECURSO REPETITIVO – MODIFICAÇÃO DO JULGADO QUANTO À VERBA HONORÁRIA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO –
RECURSO INTERPOSTO POR GEOSOLO ENG. PLAN. E CONSULT. PROVIDO
.

Conclusos os autos ao Vice-Presidente do Tribunal, este deverá encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acordão recorrido divergir do entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no regime de recurso repetitivo. Inteligência do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.”
Tese jurídica firmada no Tema Repetitivo no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Juízo de Retratação positivo para modificar o acórdão, arbitrando-se a verba honorária em 5% sobre o valor atualizado da causa, majorados para 6%, por força do art. 85, §11 da legislação processual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda., parcialmente provido por esta Egrégia Câmara, tão somente para condenar o Município de Várzea Grande, a ressarcir o valor adiantado a título de honorários periciais.

Interposto Recurso Especial Adesivo, a e. Vice-Presidente desta Colenda Corte, ao apreciar a admissibilidade, constatou possível desconformidade entre o acórdão e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076, determinando, assim, a restituição dos autos ao órgão fracionário, para eventual exercício do Juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda., face a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito movida pelo Município de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados por equidade, no valor de trinta mil reais.

O valor atribuído à causa corresponde a R$2.182.442,14 (dois milhões cento e oitenta e dois mil quatrocentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos).

Interposto recurso de apelação, esta Egrégia Câmara concedeu parcial provimento ao Apelo, para tão somente para condenar o Município de Várzea Grande, a ressarcir o valor adiantado a título de honorários periciais; determinando a manutenção da verba honorária, arbitrada por equidade, contudo, majorada, em razão do disposto no art. 85, §11 do CPC.

Interposto Recurso Especial adesivo, ao fundamento de que, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 5% e 8% sobre o valor atualizado da causa.

Ato seguinte, a e. Vice-Presidente desta Colenda Corte, ao apreciar a admissibilidade, constatou possível desconformidade entre o acórdão e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076, determinando, assim, a restituição dos autos ao órgão fracionário, para eventual exercício do Juízo de retratação.

Pois bem.

Consoante disposto no artigo 1.030, inciso II, do CPC, conclusos os autos ao Vice-Presidente do Tribunal, este deverá encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acordão recorrido divergir do entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no regime de recurso repetitivo.

Compulsando os autos, evidencia-se a necessidade de adequação do acórdão à orientação exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos.

O Tribunal da cidadania fixou a tese jurídica, no Tema Repetitivo no 1.076, nos seguintes termos:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Em observância à orientação da Corte Superior, ainda que elevado o valor da causa, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida, sendo obrigatória, a observância aos percentuais previstos nos §§2o e 3o, do art. 83 do CPC, os quais serão calculados sobre o valor atualizado da causa.

Pertinente então, trazer à baila o disposto na legislação processual civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

(...) § 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o :

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 6o-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Assim, em consonância ao entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça e ao disposto no art. 85, §6o-A, quando o valor atualizado da causa for líquido, para fins de fixação dos honorários advocatícios, é proibida a apreciação equitativa.

O valor atribuído à causa corresponde a R$2.182.442,14 (dois milhões cento e oitenta e dois mil quatrocentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos).

Considerando o salário mínimo vigente quando da prolação da sentença no ano de 2018, de R$958,00 (novecentos e cinquenta e oito reais), evidencia-se que o valor da causa ultrapassa dois mil salários mínimos, motivo pelo qual, aplica-se ao caso o disposto no art. 85, §3o, inciso III, do CPC, que estabelece o mínimo de cinco e o máximo de oito por cento, do valor da causa.

Levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza / importância da causa, o trabalho realizado e o tempo de serviço, fixo a verba honorária em 5% sobre o valor atualizado da causa.

Oportuno ressaltar ainda, a incidência do disposto no art. 85, §11 do CPC, que estabelece o dever de majoração dos honorários fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, sendo vedado, ultrapassar os limites estabelecidos nos §§2o e 3o.

Ante o exposto,
em juízo positivo de retratação, adequando-se o acórdão ao entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076, concedo provimento ao recurso de apelação interposto por Geosolo Eng. Plan. e Consult., para arbitrar a verba honorária em 5% sobre o valor atualizado da causa, majorado para 6%, em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022